Tribunal: TJBA
Processo: 0011359-37.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011359-37.2010.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Fernando Oliveira do Prado Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): maf 12 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002, DO STF. LEI COMPLEMENTAR 80/1994. LEGISLAÇÃO ESTADUAL INCOMPATÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra ente público estadual. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 1.002, RE 1.140.005/RJ), fixou a tese de que a Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais, inclusive quando litiga contra ente público que a integra, destinando-se os valores exclusivamente ao seu aparelhamento. 4. A superveniência da Lei Complementar 132/2009, que alterou a LC 80/1994, suspendeu normas estaduais contrárias, nos termos do art. 24, § 4º, da CF/1988. 5. O STF e o TJBA já declararam a inconstitucionalidade parcial de normas estaduais que vedavam a percepção de honorários pela Defensoria Pública (ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, TJBA). 6. A alegação de violação à Súmula Vinculante 10 não procede, pois não se trata de declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, mas de afastamento de norma estadual em razão de lei federal superveniente. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive em demandas ajuizadas contra ente público estadual, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento da instituição, em conformidade com o Tema 1.002, do STF e a Lei Complementar 80/1994." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 4º, e 97; CPC, art. 931; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC nº 132/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03.10.2019; STF, Rcl nº 69.080 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 14.10.2024; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, j. 09.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0011359-37.2010.8.05.0274, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator